Tribunal: TJES
Processo: 5001149-27.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001149-27.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANANIAS DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VALIDADE DO NEGÓCIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS, DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: ““Trata-se de demanda ajuizada, sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, por ANANIAS DE JESUS em face de BANCO BMG S/A, narrando o autor, em síntese, que: i) recebe mensalmente benefício previdenciário, e tomou conhecimento de que havia sido feito empréstimo de Cartão Consignado do réu em sua aposentadoria, sem o seu consentimento; ii) fez registro de Boletim Unificado nº 49298990 sobre os fatos, buscando a responsabilização criminal; iii) nunca firmou nenhuma espécie de empréstimo com o réu. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica, com o consequente cancelamento da cobrança, devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, e reparação por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para: A) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; B) Determinar que a ré promova a cessação dos descontos no benefício da parte autora; C) Condenar a requerida no pagamento de: 1) R$1.775,16, em dobro, a título de danos materiais e 2) R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de incompetência e requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.
RECURSO DA PARTE REQUERENTE NÃO CONHECIDO
. Destaca-se dos autos que o recurso interposto pela parte autora veio desacompanhado do recolhimento das custas recursais e sem o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da recorrente em arcar com os encargos processuais, não sendo sequer requerido o benefício da assistência judiciária gratuita. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º:
"
o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

ENUNCIADO Nº 12
– O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER REALIZADO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95, SOB PENA DE DESERÇÃO.

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

6.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.
Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

6. Somado a isto,
à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”. E por fim, cumpre mencionar os Enunciados das Turmas Recursais do Espírito Santo sobre o assunto, senão vejamos:

7.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA, CONHECIDO E IMPROVIDO
. A ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Inexistindo, portanto, elementos de prova capazes de comprovar a devida contratação do serviço, tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. In verbis:: “Não apresentou o réu elementos que comprovem que a contratação digital foi realmente feita pelo requerente. O próprio réu reconhece que a assinatura é feita por código enviado ao contratante, e não por meio de Certificado Digital ou qualquer outro tipo de assinatura prevista em lei. [...] E considerando o que traz o julgamento do Resp 1.846.649/MA, julgado sob a ótica dos Recursos Repetitivos (tema 1.061), nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”.

8. A repetição de indébito encontra-se devidamente fundamentada diante do precedente jurisprudencial do STJ, não sendo os argumentos recursais suficientes para afastar sua incidência. Quanto ao dano Moral, destaca-se do ato decisório: “Na sequencia, quanto ao pedido de reparação por danos morais, havendo vício de consentimento no que pertine ao Contrato aqui discutido, nos termos da fundamentação supra, tem-se como ilícita a conduta praticada pelo réu, consistindo, pois, em lesão moral passível de reparação”. Sendo que o valor exarado em R$3.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma uma vez que configurado o efetivo dano ao consumidor em razão da referida negativação.

9. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE DESERÇÃO,
RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
ambas as partes recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)